Tribunal: TJBA
Processo: 8042429-25.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8042429-25.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, EMANUELLE SOARES SILVA, MICAELE DA SILVA BESERRA, LARISSA AMARAL OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
T
R
Á
FICO
(ART.
33, CAPUT,
LEI Nº 11.343/06
).

ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO,
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS
. PREJUDICADO
S
. A AUTORIDADE COATORA, QUANDO DA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, NOTICIOU HAVER SIDO EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA, EM FAVOR DO PACIENTE, EM RAZÃO DE DECISÃO PROFERIDA PELO STJ.

ALEGAÇ
ÕES
DE VÍCIOS NA PRODUÇÃO DE PROVAS, EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
INALBERGAMENTO.
INEXIGIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS SUSPEITAS DE OCORRÊNCIA DE CRIME. NATUREZA PERMANENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO.

PARECER DA PROCURADORIA PELA PREJUDICIALIDADE EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECID
A
E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAD
A
.

1. Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por MARIANA OLIVEIRA DA SILVA, representada por FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO e HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIO, Advogados, em favor de
BRUNO DA SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
M.
M. Juízo da Comarca de Barra do Choça/BA.

2. Discorre a Impetrante que o Paciente foi preso em flagrante no dia
21/
08/
2023 tendo sido imputada a suposta prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.
Exsurge dos fólios que
os Policiais localizaram
o Paciente que confessou o recebimento
“
das mãos de Irismar, 08 (oito) pedras de crack, e teria vendido 3 (três) pedras de crack, que estava com R$ 50,00 (cinquenta reais) e que 2 (duas) pedras de crack, foram vendidas para uma pessoa conhecida pelo apelido "DÉ", e receberia o pagamento via PIX, no valor de R$ 100,00 (cem reais) (...).”

Consta, ainda, que o Paciente teria levado a guarnição até a casa onde guardou o restante dos entorpecentes, estando com a posse da chave apenas para
“limpar o quintal”,
sendo a residência de propriedade de um terceiro que reside em outro estado.

3. Sustenta, em síntese, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, bem como que não se encontram presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Paciente possuiria condições pessoais favoráveis à concessão do benefício da liberdade provisória.
Argumenta ainda que as provas foram obtidas de maneira ilícita, com violação de domicílio e em desrespeito ao princípio de não
culpabilidade.

4.
Compulsando os autos, verifica-se que
a Autoridade Coatora,
em seus informes, declarara que
fora expedido alvará de soltura,
em decorrência de decisão proferida pelo STJ, em Habeas Corpus n. 851726/BA (2023/0319522-3)
,
forçoso,
portanto, reconhecer a prejudicialidade parcial do writ, com relação as alegações de

ausência de fundamentação adequada do decreto preventivo e favorabilidades das condições pessoais.

5. Não há que se falar em irregularidades na prisão em flagrante, tendo em vista que a custódia flagrancial do Paciente foi convertida em preventiva no dia 30/05/2023, conforme se verifica pela r. decisão juntada pela Impetrante com a exordial, restando, pois, superada a questão, conforme entendimento firmado pelo augusto STJ:
“(...) a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superados os argumentos relativos a eventual irregularidade, diante da produção de novo título a justificar a segregação"( RHC n. 109.881/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 21/5/2019).

6.
In casu, sequer há de se falar em invasão de domicílio, pois restou esclarecido que foi o Paciente quem levara os policiais militares ao local onde estavam armazenados os entorpecentes, autorizando a entrada destes. T
ambém não há que se falar em violação do direito de não produzir provas contra si mesmo, haja vista que, além de o Paciente ter voluntariamente informando onde estava escondida a droga, restou evidenciado
no termo de qualificação e interrogatório que lhe foi informado do seu direito de permanecer em silêncio, salientando-se que em nenhum momento este alegara que fora obrigado, de qualquer maneira, a informar onde estava localizada a droga, ou que já tinha o costume de traficar.

7. Prejudicados os pedidos de expedição de alvará de soltura por ausência de fundamentação adequada do decreto preventivo e favorabilidades das condições pessoais, em decorrência de decisão proferida pelo STJ em
Habeas Corpus n. 851726/BA (2023/0319522-3).

8. Conhecimento no que diz respeito
às
alegaç
ões
de vícios na produção de provas por invasão de domicílio e violação ao direito de não produzir provas contra si mesmo
.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8042429-25.2023.8.05.0000
, tendo como Impetrante MARIANA OLIVEIRA DA SILVA,
representada pel
o
s advogados
FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LUCAS DA CUNHA CARVALHO e HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR
, como Paciente
BRUNO DA SILVA SANTOS
e como Impetrado o MM. JUIZ DE DIREITO DA MM da Vara Criminal da Comarca de
Barra do Choça
/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16